Tribunal: TJDFT
Processo: 0711609-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PORTADOR DE VISÃO MONOCULAR. ELIMINAÇÃO PRECOCE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. A jurisprudência reconhece o direito do portador de visão monocular de inscrever-se em concurso público dentro do número de vagas reservadas a deficientes físicos. Incidência da Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Condição incapacitante inserida no edital de certame não pode atentar contra o direito do portador de visão monocular de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes, sobretudo quando a avaliação biopsicossocial diz que a deficiência é compatível com as atribuições do cargo.
3. Embora possível aferir a compatibilidade entre a deficiência do candidato e as atribuições do cargo, prevalece o entendimento de que essa compatibilidade só pode ser avaliada durante o estágio probatório, não podendo resultar na contraditória eliminação precoce do candidato com deficiência.
4. O exame do ato administrativo não visa aferir diretamente o seu mérito, praticado com discricionariedade, em que impera a conveniência e oportunidade da escolha, mas, sim, a legalidade do procedimento, ainda mais porque fundamentada a eliminação do candidato com base na sua condição de deficiência.
5. Para definir o valor da causa é necessário verificar o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido pelo autor da demanda. Não verificado o conteúdo patrimonial ou proveito econômico cabível o valor estimativo para a causa, conforme o art. 292, § 3o, do CPC.
5.1. No caso, a causa que busca o decreto da nulidade do ato administrativo de desclassificação da fase de avaliação médica, viabilizando mera continuidade no certame, não possui conteúdo econômico imediato para a adoção das remunerações do cargo.
6. O arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, por apreciação equitativa, ocorre quando (a) inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, (b) o valor da causa for muito baixo. De todo modo, inserindo o § 8o-A no art. 85 do CPC, a Lei 14.365/2022 afastou a ampla subjetividade ao vincular os honorários sucumbenciais à tabela da OAB. Assim, a fixação da verba se faz por meio das seguintes premissas: (a) o valor mínimo indicado na tabela vigente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil; ou (b) o percentual mínimo de 10% do proveito econômico ou valor da causa, aplicando-se o que for maior.
7. Remessa oficial conhecida e não provida. Apelações do CEBRASPE e do Distrito Federal conhecidas e providas em parte. Apelação da autora conhecida e não provida.